Tribunal: TJPA
Processo: 0059907-91.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059907-91.2015.8.14.0040

APELANTE: LILIAM VIEIRA SILVA, FRANCISCO GOMES SILVA

APELADO: CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, DOME INTEGRACAO IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0059907-91.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES
:
LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801 E VINÍCIUS MARTINS PEREIRA BORGES – OAB/MG 138.145

EMBARGADO: CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: RAFAELA MOREIRA CAMPELO – OAB/GO 37.281 E LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/PA 33.343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Liliam Vieira Silva e Francisco Gomes Silva contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, sem registro em cartório, firmado com Cipasa Parauapebas Par1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Os embargantes alegam omissão quanto à simulação contratual e à descaracterização da alienação fiduciária e contradição ao considerar o inadimplemento como fundamento para a rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar teses sobre simulação contratual e descaracterização da alienação fiduciária; e (ii) apurar se há contradição na decisão ao considerar o inadimplemento como motivo para a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para reexame da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado analisou a matéria de forma completa e fundamentada, adotando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a ausência de registro da alienação fiduciária não descaracteriza sua natureza jurídica nem afasta a aplicação da Lei n. 9.514/97, o que demonstra inexistência de omissão.

5.

A jurisprudência citada no acórdão embargado é autoexplicativa ao estabelecer que a legislação aplicável é a Lei n. 9.514/97, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reforçando a inexistência de contradição.

6.

O argumento dos embargantes de que a decisão incorreu em erro ao considerar o inadimplemento para a rescisão contratual não se sustenta, pois o acórdão embargado apenas aplicou a legislação específica ao caso concreto.

7.

O objetivo dos embargantes é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a natureza dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária não descaracteriza sua natureza jurídica nem afasta a aplicação da Lei n. 9.514/97.

2.

A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração.

3.

O inadimplemento contratual deve ser analisado à luz da Lei n. 9.514/97, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei n. 9.514/97, arts. 22-24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1095; STJ, EREsp n. 1.866.844/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN, rel. Min. Marco Buzzi, j. 7/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0059907-91.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES
:
LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801 E VINÍCIUS MARTINS PEREIRA BORGES – OAB/MG 138.145

EMBARGADO: CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: RAFAELA MOREIRA CAMPELO – OAB/GO 37.281 E LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/PA 33.343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA
interpuseram
Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID

23845509)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Liliam Vieira Silva e Francisco Gomes Silva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com alienação fiduciária em favor da apelada Cipasa Parauapebas Par1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sem o registro da alienação fiduciária em cartório. Os apelantes buscam a nulidade da sentença e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a falta de registro permite a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, mesmo que não registrada, é a Lei n. 9.514/97, que prevê a garantia e os efeitos específicos do contrato, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Tema Repetitivo 1095 do STJ).

4. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária em cartório não desvirtua a natureza jurídica do contrato, nem permite a rescisão por via diversa da prevista contratualmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EREsp n. 1.866.844/SP e AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN).

5. O registro em cartório somente impacta a possibilidade de leilão e a entrega de saldo ao devedor, mas não altera os termos da obrigação e das garantias pactuadas entre as partes.

6. As alegações de nulidade da sentença e de danos morais são infundadas, pois a sentença está alinhada com a jurisprudência dominante e os termos do contrato, não havendo nulidade ou violação de direitos dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária não afasta a aplicação da Lei n. 9.514/97.

2. A Lei n. 9.514/97 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em contratos de alienação fiduciária de imóvel, ainda que sem registro.

3. A falta de registro não autoriza a rescisão por meios diversos daqueles contratualmente previstos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.514/97, arts. 22-24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1095; STJ, EREsp n. 1.866.844/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN, rel. Min. Marco Buzzi, j. 7/10/2024.(PJe ID 23167113)

Em razões recursais
,

os Embargantes

elegem os vícios da omissão

e contradição sob seguintes argumentos, a saber:

-omissão:

teses acerca da simulação contratual e descaracterização da alienação fiduciária não enfrentadas e

- contradição:erro de premissa ao usar o inadimplemento como motivo à rescisão.

E, ao final, requerem o conhecimento e provimento dos Declaratórios interpostos segundo argumentos esposados.( PJe ID 24325943).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 24454089)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0059907-91.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES
:
LILIAM VIEIRA SILVA E FRANCISCO GOMES SILVA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801 E VINÍCIUS MARTINS PEREIRA BORGES – OAB/MG 138.145

EMBARGADO: CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: RAFAELA MOREIRA CAMPELO – OAB/GO 37.281 E LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/PA 33.343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Liliam Vieira Silva e Francisco Gomes Silva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com alienação fiduciária em favor da apelada Cipasa Parauapebas Par1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sem o registro da alienação fiduciária em cartório. Os apelantes buscam a nulidade da sentença e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a falta de registro permite a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, mesmo que não registrada, é a Lei n. 9.514/97, que prevê a garantia e os efeitos específicos do contrato, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Tema Repetitivo 1095 do STJ).

4. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária em cartório não desvirtua a natureza jurídica do contrato, nem permite a rescisão por via diversa da prevista contratualmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EREsp n. 1.866.844/SP e AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN).

5. O registro em cartório somente impacta a possibilidade de leilão e a entrega de saldo ao devedor, mas não altera os termos da obrigação e das garantias pactuadas entre as partes.

6. As alegações de nulidade da sentença e de danos morais são infundadas, pois a sentença está alinhada com a jurisprudência dominante e os termos do contrato, não havendo nulidade ou violação de direitos dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária não afasta a aplicação da Lei n. 9.514/97.

2. A Lei n. 9.514/97 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em contratos de alienação fiduciária de imóvel, ainda que sem registro.

3. A falta de registro não autoriza a rescisão por meios diversos daqueles contratualmente previstos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.514/97, arts. 22-24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1095; STJ, EREsp n. 1.866.844/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.866/RN, rel. Min. Marco Buzzi, j. 7/10/2024.(PJe ID 23167113)

Perceba que o acórdão combatido maneja julgados e precedente

qualificado existentes acerca da matéria debatida, a saber: Incidência da Lei n. 9.514/97 e não da Legislação Consumerista, cuja ausência de registro não descaracteriza a qualidade contratual ora aderida.

Diante disso, não há falar em omissão quanto à apontada simulação contratual e a descaracterização da alienação fiduciária ante o firme manejo de precedentes simples e qualificado de aplicação obrigatória.

Por outro lado, esquece o Embargante que o assunto tratado no Recurso de Apelação, que improvido, exige a obrigatória abordagem da legislação especializada e suas nuances cuja conclusão fragilizou o Recurso de Apelação Cível dado que a Lei n. 9.514/97 se manteve aplicável ao caso concreto.

Isto porque:

O registro em cartório somente impacta a possibilidade de leilão e a entrega de saldo ao devedor, mas não altera os termos da obrigação e das garantias pactuadas entre as partes. (PJe ID 23167113)

Nessa perspectiva, cito jurisprudência autoexplicativa a

incidir no caso concreto:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VALIDADE. PREVALÊNCIA LEI 9.514/97
.
PROCEDIMENTOS INERENTES À LEI DE REGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVE
L. SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente os prazos contra revel que não tenha patrono constituído nos autos é que fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, conforme inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Caso o réu revel esteja representado por procurador constituído nos autos, deverá ser intimado de todos os atos processuais, sob pena de nulidade.

2.
A resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, quando decorrente da falta de pagamento do devedor, deve observar o procedimento da Lei 9.514/1997, e não o Código de Defesa do Consumidor, por ser aquela legislação especial e posterior à norma consumerista. Tese firmada no julgamento do Recurso Especial n 1.891498/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095)

3.
A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no Registro de Imóveis não retira a validade do ajuste entre os contratantes. Desse modo, o devedor fiduciário não possui direito de promover a rescisão da avença por situações diversas daquelas previstas contratualmente. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.

4. Se tratando de Escritura Pública de Venda e Compra com pacto adjeto de Alienação Fiduciária, a natureza do negócio jurídico impõe a adoção do procedimento específico previsto na Lei n° 9.514/1997, devendo toda forma de restituição entre o credor fiduciário e devedor fiduciante ser disciplinada pela legislação correlata.

5. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1927635, 0725223-30.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Destaquei.

Vício da omissão não configurado a não exigir outros debates.

Quanto ao vício da contradição, não há falar em premissa equivocada porque o acórdão se baseou na legislação devida – Lei n.
9.514/1997 – e não a querida pelos Embargantes – Consumerista, merecendo o

inadimplemento contratual necessária pontuação.

Argumento rejeitado dada sua fragilidade.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 25/02/2025